Tribunal: TJDFT
Processo: 0737669-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA SEE/DF. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. DATA DO INÍCIO. ATESTADOS DE LONGO PERÍODO EM DATAS CONSECUTIVAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial “para reconhecer o direito da requerente ao gozo das férias coletivas independentemente da licença para tratamento de saúde do próprio servidor, com a consequente remarcação do período de férias”. Em seu recurso, destaca que o artigo 35 da Lei no 5.105/2013 dispõe que “Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença médica ou licença-maternidade na data de início das férias coletivas, estas serão usufruídas imediatamente após o término da licença”, enquanto que o artigo 17 da Instrução Normativa no 03/2022 estabelece que “Ocorrendo motivo para qualquer afastamento ou licença durante o período de férias, o servidor continua no usufruto desta, dando início ao afastamento ou à licença após o término das férias, assegurados apenas os dias remanescentes da licença ou afastamento”, enquanto que “as férias somente podem ser suspensas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço” conforme artigo 128 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, defende a regularidade da concessão das férias coletivas no período de 19/02/2024 a 19/03/2024 (após o término do seu atestado médico de 20/12/2023 a 17/02/2024), e ainda que diante de novo atestado médico, para o período subsequente de 20/02/2024 a 20/04/2024.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a servidora pública poderia usufruir das férias coletivas após a data indicada no segundo atestado médico para tratamento da própria saúde.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese dos autos a parte autora, professora da Secretaria de Estado de Educação, possuía férias coletivas programadas para o período de 08/01/2024 a 06/02/2024. Todavia, estava de atestado médico para tratamento da própria saúde no período de 20/12/2023 a 17/02/2024 (Sábado). Ademais, no dia 20/02/2024 (terça-feira) foi emitido novo atestado para tratamento da própria saúde para o período de 20/02/2024 a 20/04/2024. Assim, a administração pública efetuou a marcação das suas férias coletivas para o período de 19/02/2024 (segunda-feira) a 19/03/2024, enquanto a parte autora entende que permaneceu afastada para tratamento médico durante todo o período de 20/12/2023 a 20/04/2024, de modo que a mera existência de um dia útil (19/02/2024) não é suficiente para justificar a concessão das férias coletivas a partir daquela data, visto ser perceptível que a necessidade de afastamento para tratamento da sua saúde perdurou durante todo aquele período (de 20/12/2023 a 20/04/2024).
5. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Inclusive, o artigo 35 da Lei no 5.105/2013 estabelece que o servidor em licença-médica na data do início das férias coletivas irá usufruir das férias após o término da licença. Na hipótese, a parte autora estava afastada para tratamento da própria saúde nos períodos de 20/12/2023 a 17/02/2024 (Sábado) e de 20/02/2024 (terça-feira) a 20/04/2024. Ainda que não conste atestado médico incluindo o dia 19 de fevereiro (segunda-feira), o contexto fático, que decorre do somatório de dois afastamentos por períodos significativos, sendo um primeiro afastamento de 90 dias, acompanhando de outro afastamento imediato por mais 60 dias, e com o lapso de apenas um dia útil entre aqueles atestados, permite concluir que a necessidade de tratamento da própria saúde perdurou por todo o período de 20/12/2023 a 20/04/2024, não sendo razoável admitir que a parte autora detinha condições de trabalho em apenas um dia nesse período (19/02/2024). Com efeito, o direito de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença médica, sobretudo porque o contexto fático demonstra que a parte autora precisou permanecer afastada das atividades face a orientação médica por um período total de 5 meses.
6. Assim, reiterando que o artigo 35 da Lei no 5.105/2013 dispõe que as férias coletivas deverão iniciar ao término da licença-médica, e considerando que diante da negativa do pedido na via administrativa a parte autora foi impossibilitada de usufruir as férias no dia posterior ao término da licença para tratar da própria saúde (20/04/2024), mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à remarcação das férias da servidora.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: n/a.